Tribunal: TJES
Processo: 0007109-28.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007109-28.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIELLY ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: DIODEMI TAVARES DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE RISCO ATUAL DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
As medidas protetivas de urgência devem ser estabelecidas quando existente a situação de risco, ou seja, deve restar devidamente comprovada a sua necessidade. Precedentes.
2.
No caso, as agressões verbais e físicas proferidas pelo agravado em face da agravante aparentam envolver violência de gênero, indicando uma situação de vulnerabilidade física da vítima em relação ao apelado, de forma que se enquadra perfeitamente à proteção prevista pela legislação especial em comento.
3.
Recurso conhecido e provido para estabelecer medidas protetivas em favor da vítima.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gabrielly Almeida dos Santos
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória às fls. 12/13, que
indeferiu o pleito de deferimento de medidas protetivas de urgência
,

e, por consequência,
extinguiu o processo sem resolução de mérito
.

Analisando os autos, verifica-se que a ofendida compareceu em Delegacia no dia 25 de setembro de 2022 para registrar ocorrência em face do apelado, que é seu genitor, narrando o que segue:

“[...] que a declarante disse comparece por meios próprios para registrar ocorrência em desfavor de DIODENI TAVARES DOS SANTOS; que é filha do suspeito; que tanto ela, como o suspeito, moram na mesma casa, ela no primeiro andar e ele no Segundo andar; que a declarante informa que mesmo morando na mesma casa que o suspeito, os acessos para os dois pavimentos são diferentes, razio pela qual o suspeito não precisa passar em sua porta para ter acesso a sua casa, localizada no primeiro andar, como mencionado; que não depende financeiramente do suspeito, tendo em vista que recebe beneficio do auxílio doença per conta do uma queimadura de 3' grau profundo, sofrida ha aproximadamente 20 (vinte) anos; que o suspeito não possui ou porta arma de fogo; que o autor é viciado em bebida alcoólica, porém n&o faz use de drogas ilícitas; que a declarante informa que o suspeito sempre apresentou comportamento agressivo, principalmente quando está embriagado, inclusive já agrediu fisicamente a mãe da declarante em ocasiões passadas; que o suspeito constantemente perturba a tranquilidade entre os familiares e com a declarante não é diferente; que em relação a esta, o suspeito inclusive quebra a encanação do sua residência para lhe perturbar a paz; que a declarante é casada com o senhor WALAS FERREIRA DE OLIVEIRA que reside com ala no mesmo terreno que o suspeito; que em relação ao senhor Walas, o suspeito possui comportamento tolerável, diferentemente do quo ocorre com a declarante, já que o suspeito sempre a agrediu verbalmente, abalando o seu psicológico já afetado por conta dos problemas de saúde; que a declarante não sabe dizer o motivo do comportamento do pai em relação a ela, já que nunca deu causa as agressões verbais; que no dia 25/09/2022, por volta das 13h40m, aproximadamente, o suspeito começou a ofender verbalmente a declarante, chamando-a da piranha, vagabunda, além de falar que ela era à toa e que tudo que ela tinha, teria sido ele quem havia dado; que as ofensas teriam começado quando o suspeito estava no quintal da declarante; que aparentemente o suspeito estaria embriagado, já que apresentava forte hálito etílico, além de apresentar debilidade motora, típica de pessoas embriagadas; que a declarante percebendo que o suspeito estava alterado, tentou se retirar de sua casa; que quando abriu e portão de sua residência, foi empurrada pelo e suspeito; que nesse memento a declarante segurou a camisa do suspeito para não rolar escada abaixo, já que sua porta fica rente a rua que é acessada por uma escadaria; que acredita que nesse momento tenha lesionado as mãos, já que aparenta escoriações em ambas as mãos; que a declarante informa que durante a briga, o suspeito ralou o rosto no muro; que o suspeito só essou as agressões, pois foi separado pelo senhor WALAS, que presenciou a fato; que no momento quer representar criminalmente em desfavor do suspeito, porém foi orientada do prazo decadencial de seis meses para representar em outra ocasião, caso assim deseje;
que solicita MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA em desfavor do suspeito
[...].”. (fls. 03/04)

Em virtude dos mencionados fatos, a vítima requereu as seguintes medidas protetivas em desfavor do apelado Diodenes Tavares dos Santos:
i)
proibição da aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas,
ii)
proibição do contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, e
iii)
proibição de frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.

Não obstante, a magistrada
a quo
indeferiu o pedido, fundamentando que “
a situação de vulnerabilidade da vítima não decorre do gênero, mas sim no fato de o ofensor ser alcoolista
”, sendo o processo extinto sem resolução de mérito.

Irresignada, a Defensoria Pública, na defesa da vítima, requer a reforma da sentença de primeiro grau,
a fim de que sejam deferidas as medidas protetivas de urgência em favor de Gabrielly Almeida dos Santos
.

Pois bem.

A Lei nº 11.340/06, com o escopo de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, criou diversos mecanismos para fins de proteger a mulher que sofresse tipo de violência, listando, assim, diversas medidas protetivas a serem aplicadas ao agressor quando constatada a prática de “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial” (art. 5º).

Destaco, ainda, que, “
as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006, deferidas em favor da mulher vítima de violência doméstica e familiar, possuem caráter autônomo e natureza satisfativa e, por isso, sua concessão não se acha vinculada à existência de processo-crime contra o agressor
” (STJ.
AgRg no REsp 1783398/MG, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 16/04/2019).

Em outras palavras,
tais

medidas possuem a finalidade de proteger os direitos da vítima tutelados pela Lei nº nº 11.340/06
, e não somente de conferir efetividade a algum processo específico.

Ressalta-se, ainda, que, para que sejam deferidas tais medidas, deve ser demonstrada a
probabilidade de cometimento do ato ilícito pelo suposto agressor no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, bem como a motivação dos fatos deve ser em razão do gênero feminino
.

Nessa linha, saliento que, para que o fato se enquadre nas nuances da Lei 11.340/06, configurando-se violência doméstica e familiar contra a mulher, devem ser preenchidos os requisitos constantes nos artigos 5º e 7º, da mencionada lei. Senão, vejamos:

“Art. 5º. Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I – no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II –
no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa
;

III – em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.

Art. 7º. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:

I
–
a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal
;

II
–
a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação
;

III – a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;

IV – a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;

V – a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.”.

Partindo dessa premissa, salienta-se que a aludida lei
objetiva

reprimir
e prevenir a violência contra a mulher no contexto familiar, fundada na desproporcionalidade física existente entre os gêneros.

Portanto
, verifica-se do mencionado dispositivo
legal, especificamente no inciso II,
que
a Lei nº 11.340/06
se aplica nas relações
“
no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa
”
, de forma que
a incidência da Lei Maria da Penha não se restringe à violência praticada no contexto de relacionamentos amorosos, mas em qualquer relação entre pessoas consideradas parentes, seja por questões sanguíneas, seja por afinidade.

Nesse contexto, oportuno colacionar julgados do Superior Tribunal de Justiça, que se posicionou no mesmo sentido em situações similares de relação entre pai e filha. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA DE PAI CONTRA FILHA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER. 1. Hipótese em que não há falar-se, com proveito, em incompetência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para processar e julgar delito perpetrado por
pai contra a filha
. 2.
Esta Corte "entende ser presumida, pela Lei nº 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha. Isso porque a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir"
(AGRG no RESP 1931918/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021). 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-REsp 1.951.418; Proc. 2021/0237024-1; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 14/06/2022; DJE 20/06/2022).

RECURSO ESPECIAL. MULHER TRANS. VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APLICAÇÃO DA LEI N. 11.340/2006, LEI MARIA DA PENHA. CRITÉRIO EXCLUSIVAMENTE BIOLÓGICO. AFASTAMENTO. DISTINÇÃO ENTRE SEXO E GÊNERO. IDENTIDADE. VIOLÊNCIA NO AMBIENTE DOMÉSTICO. RELAÇÃO DE PODER E MODUS OPERANDI. ALCANCE TELEOLÓGICO DA LEI. MEDIDAS PROTETIVAS. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.
A aplicação da Lei Maria da Penha não reclama considerações sobre a motivação da conduta do agressor, mas tão somente que a vítima seja mulher e que a violência seja cometida em ambiente doméstico, familiar ou em relação de intimidade ou afeto entre agressor e agredida
. 2. É descabida a preponderância, tal qual se deu no acórdão impugnado, de um fator meramente biológico sobre o que realmente importa para a incidência da Lei Maria da Penha, cujo arcabouço protetivo se volta a julgar autores de crimes perpetrados em situação de violência doméstica, familiar ou afetiva contra mulheres. Efetivamente, conquanto o acórdão recorrido reconheça diversos direitos relativos à própria existência de pessoas trans, limita à condição de mulher biológica o direito à proteção conferida pela Lei Maria da Penha. 3. A vulnerabilidade de uma categoria de seres humanos não pode ser resumida tão somente à objetividade de uma ciência exata. As existências e as relações humanas são complexas e o Direito não se deve alicerçar em argumentos simplistas e reducionistas. 4. Para alicerçar a discussão referente à aplicação do art. 5º da Lei Maria da Penha à espécie, necessária é a diferenciação entre os conceitos de gênero e sexo, assim como breves noções de termos transexuais, transgêneros, cisgêneros e travestis, com a compreensão voltada para a inclusão dessas categorias no abrigo da Lei em comento, tendo em vista a relação dessas minorias com a lógica da violência doméstica contra a mulher. [...] 6. Na espécie,
não apenas a agressão se deu em ambiente doméstico, mas também familiar e afetivo, entre pai e filha, eliminando qualquer dúvida quanto à incidência do subsistema da Lei n. 11.340/2006, inclusive no que diz respeito ao órgão jurisdicional competente – especializado - para processar e julgar a ação penal
. 7.
As condutas descritas nos autos são tipicamente influenciadas pela relação patriarcal e misógina que o pai estabeleceu com a filha
. O modus operandi das agressões - segurar pelos pulsos, causando lesões visíveis, arremessar diversas vezes contra a parede, tentar agredir com pedaço de pau e perseguir a vítima -
são elementos próprios da estrutura de violência contra pessoas do sexo feminino
.
Isso significa que o modo de agir do agressor revela o caráter especialíssimo do delito e a necessidade de imposição de medidas protetivas.
8. Recurso Especial provido, a fim de reconhecer a violação do art. 5º da Lei n. 11.340/2006 e cassar o acórdão de origem para determinar a imposição das medidas protetivas requeridas pela vítima L. E. S. F. contra o ora recorrido. (STJ; REsp 1.977.124; Proc. 2021/0391811-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 05/04/2022; DJE 22/04/2022).

Dito isso, analisando o caso em apreço, verifico que restou demonstrada a situação de violência doméstica e familiar em desfavor da apelante, praticada pelo seu pai, ora apelado, bem como que
há necessidade de deferimento das medidas protetivas de urgência
. Explico.

Da análise da documentação anexada, depreende-se que Diodenes Tavares dos Santos, sem nenhuma explicação plausível, mas especialmente quando ingere bebida alcoólica, apresenta comportamento agressivo em relação à filha, agredindo-a verbalmente, além de ter a agredido fisicamente, empurrando-a contra uma escada, tendo cessado a agressão apenas em razão do marido da vítima ter chegado e interrompido a ação.

Nesse ponto, inclusive, merece ressalva que a apelante relatou que seu pai profere usualmente contra ela vários xingamentos, como “piranha” e “vagabunda”, além de afirmar que “tudo que ela tem foi ele quem deu”, sendo extremamente agressivo com a própria filha.

Outrossim, a apelante ressaltou que o comportamento agressivo se resume a ela, haja vista que em relação ao seu esposo, o pai se comporta de maneira tolerável.

Além do mais, ainda que existam outros motivos que possam concorrer para a prática delituosa, como o consumo excessivo de álcool, tal fator não é exclui de forma automática a questão de gênero envolvida.

Desse modo, entendo que as agressões verbais e físicas proferidas pelo agravado em face da agravante aparentam
envolver
violência de gênero, indicando uma situação de vulnerabilidade física da vítima em relação ao apelado, de forma que se enquadra perfeitamente à proteção prevista pela legislação especial em comento.

No mesmo sentido opinou a Procuradoria de Justiça, ao proferir parecer no id. 6459432, do qual destaco o seguinte trecho:

“[...] Sob a ótica da justificação, este Órgão Ministerial observa que o teor das ameaças registradas nos autos constitui fundamento suficiente para a concessão de medida protetiva. Por sua vez, a pretensão de limitação à liberdade do Apelado diz respeito apenas aos aspectos que concernem sua aproximação em relação à Ofendida, ou seja, esta apenas reclama que seu genitor seja proibido de se aproximar dela, com ela manter contato ou de frequentar os mesmos ambientes que ela.

Ora, essas limitações não são demasiadamente onerosas e não importam em excessiva obstrução à liberdade do Apelado. Ao seu turno, as ofensas e ameaças dirigidas à Vítima, ainda que não sejam cumpridas, pelo simples medo que incute nela, já carregam consigo o potencial de limitar sua autonomia, confinando-a à opressiva posição de quem não se sente livre sequer para transitar no quintal de sua residência, por medo de sofrer algum tipo de violência por parte de seu genitor.

Com efeito, a gravidade das ameaças proferidas e as constantes agressões verbais, e o grau limitado de interferência à esfera de liberdade do Apelado, recomendam o deferimento das medidas protetivas postuladas, sob pena de o Poder Judiciário incorrer em insuficiente proteção à mulher que sofre opressão no âmbito de suas relações familiares [...]”.

É imperioso asseverar que a medida protetiva de urgência visa resguardar a ofendida do perigo de violência doméstica a que esteja submetida, exigindo a presença do
fumus commissi delicti
, ou seja, a provável ocorrência de delito, consoante já demonstrado acima, além da situação de risco para a vítima, que também restou cabalmente comprovada, demonstrando-se, assim, as características de urgência e prevenção, não havendo sequer a necessidade da oitiva do agressor, nos termos do artigo 19, da Lei nº 11.340/2006.

Logo, as medidas protetivas de urgência, no presente caso, são proporcionais e adequadas, sob pena de, caso contrário, colocar em risco a integridade física e psicológica da vítima.

Face ao exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso
,
para o fim de determinar em desfavor do requerido
DIODENI TAVARES DOS SANTOS
, pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar de sua intimação, a aplicação das seguintes medidas protetiva:

i)

proibição de se aproximar da ofendida
;
ii)

proibição de entrar na casa em que a vítima reside
;
iii)

proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.